Tribunal: STF
Processo: ARE 1374898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade alegando que é inconstitucional a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Inaplicabilidade do posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706, Tema nº 69 pois esse paradigma trata de situação inversa, na qual incluído o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Necessidade de manutenção dos capítulos do r. decisum que rejeitou embargos de declaração opostos de r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste TJSP. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 145, § 1º, e 150, IV da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo do ICMS.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996, Lei 9.718/1998), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente